Tribunal: TJDFT
Processo: 0719362-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica e, consequentemente, rejeitou o pedido de inclusão no polo passivo de pessoa jurídica supostamente vinculada ao executado.
2. Aplica-se a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica às relações de natureza civil/empresarial, na forma do art. 50 do Código Civil, que exige comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial".
3. Os exequentes aduziram meras suposições genéricas, atinentes à dificuldade em localizar os bens do executado, sem a indicação de atos concretos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tampouco apresentaram documentos que sustentassem as suas alegações. Portanto, não demonstrados os requisitos legais para desconsideração inversa da personalidade jurídica, a decisão agravada não deve ser reformada.
4. Recurso conhecido e desprovido.